Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO. CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE II. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Inexistente demonstração por provas pré-constituídas da alegada violação ao direito líquido e certo do impetrante à regularização do Condomínio Privê Lago Norte II, configura-se ausente o pressuposto específico para concessão da ordem.
3. Nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, inviável imputar ao sucumbente da ação mandamental o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.